Tribunal: TJPA
Processo: 0001361-11.2017.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001361-11.2017.8.14.0028

APELANTE: DIONES LINDOSO SIRQUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0001361-11.2017.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: DIONES LINDOSO SIRQUEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

RECURSO DEFENSIVO.

PRELIMINAR:

NULIDADE DE PROVAS. VEDAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PRODUZIR PROVA CONTRA SI. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O RÉU FOI COMPELIDO A INDICAR SUA RESIDÊNCIA E PERMITIR A ENTRADA DOS POLICIAIS PARA REVISTA.

MÉRITO:

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER
do presente recurso e
NEGAR PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da sentença
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0001361-11.2017.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: DIONES LINDOSO SIRQUEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
DIONES LINDOSO SIRQUEIRA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06 à pena de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1.000 (mil) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Consta na denúncia (ID nº 4302818 p. 2-5)
em resumo, que em 27/01/2017, policiais militares receberam denúncia - via “Disque Denúncia” – informando que um nacional na Folha 29 estava comercializando entorpecentes, e que o mesmo ficava em um carro som automotivo ligado.

Diante dessas informações uma guarnição se dirigiu até o local indicado tendo encontrado o Apelante e, após revista nada foi encontrado. Ao ser indagado sobre sua documentação, declarou que estava sem sua Carteira de Habilitação (CNH) a qual estaria em sua casa.

Ao se dirigirem à sua residência encontraram dentro de um sofá 01 (uma) barra de pedra de óxi, pesando aproximadamente 230g (duzentos e trinta gramas).

Devido aos fatos, o Apelante foi denunciado na pena do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4302839 p. 1-7), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4302841 p. 4-10) pleiteando preliminarmente a nulidade das provas que embasaram o decreto condenatório, em razão da violação ao direito de não produzir provas contra si mesmo. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de acervo probante.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 4302841 p. 14-20), pleiteando o improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
(ID nº 4302845 p. 10-18).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço-o e passo a apreciá-lo.

1. PRELIMINAR: NULIDADE PROCESSUAL. RÉU NÃO PODE SER OBRIGADO A PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO.

TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA.

Sustenta a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade das provas que embasaram o decreto condenatório, de acordo com a Teoria dos frutos da árvore envenenada (
fruitis of the poisonous tree
), ao argumento de que o réu não é obrigado a produzir prova contra si mesmo, consoante consagrado no art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal de 1988 (
nemo tenetur se detegere
).

A previsão constitucional assegura a inadmissibilidade, no processo, da obtenção de provas por meios ilícitos.

Como cediço, o princípio da não autoincriminação assegura que ninguém é obrigado a se autoincriminar ou a produzir prova contra si mesmo, isto é, ninguém pode ser forçado por qualquer autoridade ou particular, a fornecer involuntariamente qualquer tipo de informação ou declaração que o incrimine, direta ou indiretamente.

Para a defesa, o apelante ao ser coagido a conduzir os policiais à sua residência e permitir à entrada para revista, ocasionou a ilicitude da prova em questão, contaminando as demais, incidindo na teoria do fruto da árvore envenenada.

Na hipótese
sub examine
, entretanto, de acordo com a narrativa fática e com as provas colhidas na fase instrutória, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, observa-se que o réu, apesar de alegar ter sido compelido mediante agressão a indicar sua residência e autorizar a entrada e revista pela guarnição, não apresentou qualquer testemunha que corrobore o alegado. Além do mais, em sua audiência de custódia declarou que não sofreu qualquer tipo de agressão, bem como declarou que como estava com sua CNH na casa de seu pai direcionou de maneira livre e espontânea os policiais até o imóvel.

Em Juízo, o policial militar AFILENO DA COSTA MARINHO declarou que o Capitão Freitas solicitou autorização para o Apelante para adentrar ao imóvel e proceder com revista, tendo declarado “que não devida nada” e que, portanto, podia entrar.

Consoante extraído, inexistem evidências mínimas de que o apelante tenha sido compelido a indicar o seu endereço, bem como autorizar a entrada da guarnição.

Assim, diante dos frágeis argumentos trazidos pela defesa, rejeito a preliminar suscitada.

2. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição.

Consta na denúncia (ID nº 4302818 p. 2-5)
em resumo, que em 27/01/2017, policiais militares receberam denúncia - via “Disque Denúncia” – informando que um nacional na Folha 29 estava comercializando entorpecentes e que o mesmo ficava em um carro som automotivo ligado.

Diante dessas informações uma guarnição se dirigiu até o local indicado tendo encontrado o Apelante e, após revista nada foi encontrado. Ao ser indagado sobre sua documentação, declarou que estava sem sua Carteira de Habilitação (CNH) a qual estaria em sua casa.

Ao se dirigirem à sua residência encontraram dentro de um sofá 01 (uma) barra de pedra de óxi, pesando aproximadamente 230g (duzentos e trinta gramas)
,
conforme Termo de Apreensão (ID nº 4302848 p. 19) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4302848 p. 22).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados extrajudicialmente e em Juízo, bem como do Recorrente, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, nas modalidades: ter em depósito e guardar.

As
testemunhas de acusação Afileno da Costa Marinho e Diones da Silva Moraes
,
Policiais Militares que participaram da prisão do Apelante, em seus depoimentos prestados em Juízo declararam que apesar de não se recordarem de todos os fatos foram uníssonos em afirmar que quem estava à frente da referida operação (averiguar informação prestada via Disque Denúncia de comercialização de entorpecente em um veículo na Fl. 29 e que estava com som automotivo ligado) era o Capitão Freitas. Recordam que procederam com a abordagem de um automóvel com som ligado, e que durante a abordagem o apelante estava sem a documentação, e que se dirigiram à sua residência e após o Capitão solicitar autorização foi procedida busca no imóvel e encontrado o entorpecente. Apesar de não se recordarem qual o tipo de droga foi achada, onde estava localizada e quem encontrou, tais detalhes podem ser corroborados com as informações prestadas pelo agente que somente foi ouvido na seara policial (Diego Pinto Freitas) que declarou ter encontrado dentro de um sofá aproximadamente 230g (duzentos e trinta gramas) de óxi.

Apesar do Recorrente em Juízo declarar que os entorpecentes não foram encontrados no sofá, mas sim dentro de uma bolsa que era de um conhecido seu de prenome Alex, que havia pedido para passar uns dias em sua casa, tal situação não foi comprovada mediante a apresentação de qualquer outra prova.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos perante a Autoridade Policial, em Juízo e por meio da materialidade delitiva, que este guardava/tinha em depósito os entorpecentes (pedra de óxi)
,
para fins comerciais.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de guardar o referido produto com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, o depoimento não deve ser tachado como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da sentença
,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/04/2023